Tribunal: TJBA
Processo: 8004407-38.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004407-38.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JR DINIZ COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, JESSICA CHAVES RABELO

APELADO: MARIA DE LOURDES FEITOSA

Advogado(s)
:
MANUELA BRANDAO MOURA, MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apresentação de planilha de cálculo nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, é exigível apenas nos casos em que a parte embargante alega, somente, excesso de execução.

2. Nos embargos, não se alegou excesso de execução, mas sim matéria de defesa fundada na onerosidade excessiva do contrato de aluguel, em virtude de fato superveniente e extraordinário (a pandemia de COVID-19), exigindo-se, por conseguinte, a revisão judicial do contrato de locação em outra ação.

3. A alegação não se dirige ao valor formalmente previsto no título, mas à validade e exequibilidade do próprio título, tal como se encontra, diante de suposta alteração da base objetiva do contrato.

4. Impossibilidade de extinção do feito, sob pena de violação ao devido processo legal.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8004407-38.2024.8.05.0039, da comarca de Camaçari – BA, em que figura como apelante
JR DINIZ COMERCIO LTDA - EPP
e como apelada
MARIA DE LOURDES FEITOSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).